Tribunal: TJSP
Processo: 0000769-72.2020.8.26.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000769-72.2020.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOSENILSON DA SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000769-72.2020.8.26.0045 -Voto no 14753
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000769-72.2020.8.26.0045
Comarca: Arujá
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Josenilson da Silva Dos Santos
Voto no 14753
Recursos em sentido estrito. Insurgência do Ministério Público
em face de decisão que concedeu liberdade em razão da
pandemia de COVID-19. Pandemia que por si só não autoriza a
soltura. Informes dão conta de que não restou comprovado que
há risco concreto à saúde do sentenciado dentro do
estabelecimento prisional em que se encontra. Prisão
domiciliar revogada. Recurso provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 01/07) em face da r.
decisão que concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares diversas da
prisão em favor de JOSENILSON DA SILVA DOS SANTOS, em razão da pandemia
de COVID-19.
O parquet salienta que não restou comprovado que o recorrido,
sujeito acusado da prática do crime de tráfico de drogas (ar.t 33, caput, da Lei
Antidrogas) integra o grupo de risco e ressalta seus maus antecedentes e reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000769-72.2020.8.26.0045 -Voto no 14753
3
pugnando pela revogação da decisão.
O recorrido apresentou contrarrazões (fls. 15/18), houve
manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 29/45), e os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o recorrido estava em prisão preventiva
e, em razão da pandemia, COVID-19, foi concedida liberdade provisória, com a
imposição de cautelares alternativas.
E, de fato, a r. decisão deve ser revista.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só,
a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena
estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em regime semiaberto,
como no caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido
de haver confinamento.
E de fato não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontrava, maior do que o suportado pela
população em geral.
Ademais, nota-se que o recorrido é acusado da prática de crime
grave, equiparado a hediondo, é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, e o feito
em que se apura sua responsabilidade criminal não tramita em prazo desarrazoado, não
havendo causa que invalide os argumentos inicialmente utilizados para a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000769-72.2020.8.26.0045 -Voto no 14753
4
prisão preventiva, a qual, de fato, é de rigor, especialmente para a garantia da ordem
pública, considerando que se está diante de sujeito que notadamente reincide na prática
criminosa.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do
poder público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ
já citada, bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança
Pública e o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso a fim de
REVOGAR a liberdade provisória concedida a JOSENILSON DA SILVA DOS
SANTOS, determinando-se seu imediato retorno ao cárcere, reestabelecendo-se a prisão
preventiva.
Reinaldo Cintra
Relator